Tribunal: TJMT
Processo: 1000909-76.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1000909-76.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ EUSTÁQUIO DE ALMEIDA MELO, representado por seu inventariante Marco César Melo, em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 5.a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Exigir Contas n.o 1005534-22.2021.8.11.0055, indeferiu o pedido de justiça gratuita.
De proêmio, o Agravante pugna pela concessão da justiça gratuita para o processamento deste recurso, ao argumento de impossibilidade de arcar com o preparo recursal.
Depois de intimado para comprovar a hipossuficiência, anexou documentos no ID. 117112498 e seguintes.
É o relatório. Decido.
A concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam o benefício, de modo que a declaração da parte é relativa.
Com efeito, ao analisar os autos, depreende-se que o Agravante não comprovou a incapacidade financeira para pagar o valor do preparo recursal que, conforme consulta ao Link de Guias desta Corte, perfaz o montante de R$ 330,72 (trezentos e trinta reais e setenta e dois centavos).
No caso concreto, depois de ordenado por esta Relatora o encarte de documentos que comprovassem a hipossuficiência, o Agravante limitou-se a colacionar documentos do Inventariante, ou seja, apresentou cópias da CTPS, comprovante de renda, Declaração de Imposto de Renda e extratos bancários de conta corrente digital de titularidade do Inventariante Marco César Melo.
A despeito disso, a responsabilidade do pagamento dos encargos processuais recai sobre o patrimônio do Espólio e não de seus herdeiros, de modo que os documentos juntados pelo Inventariante não comprovam, por si só, a falta de liquidez do Agravante Espólio de José Eustáquio de Almeida Melo.
Inobstante os esforços, a justiça gratuita somente será concedida se o Espólio provar que não tem condições de custear as despesas do processo, de modo que os documentos do Inventariante e as meras ilações não corroboram a alegada hipossuficiência do Espólio. A propósito do assunto:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU A JUSTIÇA GRATUITA À INVENTARIANTE – INSURGÊNCIA – ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – BENESSE REQUERIDA PELA INVENTARIANTE PARA SI PRÓPRIA – ÔNUS DO ESPÓLIO E NÃO DA INVENTARIANTE – NECESSIDADE DO ESPÓLIO PROVAR A IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA – PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA DO ESPÓLIO NÃO DEMONSTRADA – INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ-PR – AI: 00028308320218160000, Relator: Eduardo Novacki, Data de Julgamento: 09/08/2021, 12.a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2021).
Na hipótese, vejo que os parcos elementos contidos nos autos não comprovam a vulnerabilidade financeira do Espólio, ora Agravante, ainda mais quando há indícios de que o Espólio possui patrimônio considerável.
Diante disso, à míngua de elementos que demonstrem a hipossuficiência do Recorrente, indefiro o pedido de justiça gratuita.
Fixo o prazo de 05 (cinco) dias para o recolhimento do preparo, nos termos do art. 101, § 2.o, do CPC, sob pena de deserção.
Publique-se. Intime-se.
Cuiabá, 17 de fevereiro de 2022.-
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora